Tribunal: TJDFT
Processo: 0704251-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0704251-53.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA PACIENTE: JOÃO MOREIRA DE CARVALHO RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de JOÃO MOREIRA DE CARVALHO, no qual aponta como autoridade coatora o MM. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, o qual concedeu ao paciente liberdade provisória, mediante fiança no valor de R$300,00 (trezentos reais), após autuado em flagrante por suposta infração aos arts. 306 e 309, do Código de Trânsito. O pedido liminar foi apreciado e denegado em Plantão Judicial pelo Desembargador Rômulo de Araújo Mendes (ID 14501964). Ausente fato novo que justifique a reapreciação da tutela de urgência, solicitem-se as informações à autoridade apontada coatora. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 27 de fevereiro de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator